Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-52.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000444-52.2021.8.11.9005
Impetrante:
BANCO DO BRASIL S.A.
Impetrado:
MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT.
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT, nos autos n. 1000573-69.2021.8.11.0077 – 57626374, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o impetrante “(...) no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o desbloqueio da conta bancária e poupança do promovente (...)”.
Argumenta a parte Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, uma vez que considera o tempo de cumprimento exíguo, bem como a ausência da verossimilhança das alegações, quanto à determinação para o desbloqueio das contas do reclamante na referida ação.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a tutela de urgência deferida nos mencionados autos.
É a síntese. DECIDO.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Embora o impetrante já tenha cumprido a liminar nos autos originários, bem como informado ao juízo sobre as providências tomadas, fora do prazo, verifico que é temerária e frágil a manutenção da mencionada decisão, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente, uma vez que o caso requer que seja oportunizado o contraditório ao impetrante.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para suspender a decisão de exarada nos autos n.o 1000573-69.2021.8.11.0077 – 57626374.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator